Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722791-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AFONSO HENRIQUE VIDIGAL BOTELHO DE MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE. CONDUTA ILEGÍTIMA/ILEGAL. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AÇÃO REGRESSIVA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. DURAÇÃO DA PARCERIA COMERCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor desembolsado pelo autor, corrigido monetariamente desde a data dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 2. Nas hipóteses de incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (art. 14), de forma solidária (art. 7o, p. ún.). 3. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN n.o 3.954/2011, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4. A empresa contratante é solidariamente responsável pelas operações cambiárias realizadas pelo seu correspondente, sendo irrelevante para o consumidor a ausência de efetivação dos trâmites necessários à concretização da operação – lançamento no sistema do Banco Central –, o valor estar dentro do limite previsto ou mesmo a previsão de entrega para data futura, não podendo a conduta ilegítima/ilegal da vendedora direta da moeda estrangeira ser imputada ao autor. Eventual descumprimento contratual ou conduta irregular/ilegal do correspondente deve ser objeto de ação de regresso. 5. A extensão da responsabilidade das corretoras de câmbio, em solidariedade com as agências de turismo, tem limite na duração da parceria comercial estabelecida entre elas. No caso, o rompimento do vínculo contratual ocorreu em momento anterior à segunda operação cambiária, afastando a responsabilidade da recorrente pelos danos dela advindos. 6. No caso, não se vislumbra a hipótese de culpa exclusiva do consumidor – sob o argumento de que estaria ciente do risco de adquirir moeda estrangeira no mercado paralelo –, porquanto a vendedora direta atuava formalmente no mercado cambiário – inclusive como correspondente da ora recorrente –, não se aplicando o teor do art. 14, §3o, inciso II, do CDC. 7. O art. 475 do Código Civil franqueia à parte lesada pelo inadimplemento, em qualquer das hipóteses – resolução do contrato ou cumprimento da obrigação –, a cumulação com pedido de indenização por perdas e danos. 8. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físicopsíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome – circunstâncias não constatadas na hipótese, em que configurado mero inadimplemento contratual. 9. Apelo conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva. Aponta que o negócio jurídico objeto dos autos é nulo, por se tratar de compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, de modo que ela não pode ser responsabilizada por eventual inadimplemento ocasionado por empresas que agiram em nome próprio e em benefício próprio. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 33964916). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal defendida pela insurgente necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005